Tribunal: TJDFT
Processo: 0718330-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718330-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AUGUSTO VIEIRA DE LIMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de AUGUSTO VIEIRA DE LIMA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que fixou medidas cautelares diversas à prisão ao paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 11/5/2023, acusado da prática do delito previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aduz que o juízo, muito embora tenha reconhecido que o paciente não avançou além dos limites do tipo penal, condicionou a concessão da liberdade provisória ao cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, com recolhimento noturno. Sustenta que a decisão não apresenta fundamentação idônea, além de não ter seguido os critérios legais de necessidade e adequação ao impor restrição de liberdade desarrazoada e desproporcional, sobretudo no que tange ao recolhimento noturno. Alega que o paciente é primário, tem bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, bem como o delito que lhe é imputado possui pena não superior a 4 (quatro) anos. Argumenta a necessidade de observância ao que preconiza o art. 282 do CPP quanto à aplicação das medidas cautelares, entendendo que a obrigação de comparecimento periódico ao juízo e/ou de presença a todos os atos a que for comprovado atende ao preceito estabelecido pelo juízo quanto a acautelar o processo e vincular o autuado, sem gerar grave violação à liberdade de locomoção. Colaciona julgado em favor de sua tese. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja revogada a decisão, confirmando-se, no mérito para que o paciente não mais se sujeite ao monitoramento eletrônico e o recolhimento noturno. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. O crime imputado ao paciente é o de armazenamento de pornografia infantil (art. 241-B do ECA), sendo o flagrante conduzido no decorrer de cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF (ID 158283437). O juízo do Núcleo de Audiência de Custódia justificou a necessidade de fixação de medidas cautelares alternativas à prisão nos seguintes termos: “(...) Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. Os fatos descritos no auto de prisão em flagrante, comprovados pelas imagens juntadas e pela confissão do custodiado perante a autoridade policial (o armazenamento de pornografia infantil) são graves e podem ser indícios de uma predisposição à práticas de condutas ainda mais graves. Não há indícios, contudo, de que o flagranteado tenha avançado além dos limites do tipo do art. 241-B do ECA, o que torna a manutenção da prisão desproporcional. Para que se reduza ainda mais o risco de que o custodiado pratique qualquer ato físico contra criança ou adolescente, sua circulação deve ser restringida, pelo menos até que o juiz que determinou a busca e apreensão que resultou nesta prisão – juiz natural que terá mais elementos para analisar os fatos – se manifeste. Desse modo, imponho ao custodiado a cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, cumulada com monitoramento eletrônico (isto é, no período compreendido entre as 21:00 e as 06:30 do dia seguinte, o custodiado deverá permanecer em um raio de 200m cujo centro é a sua residência à QR 117 CJ E LT 13 - SANTA MARIA). A liberdade deve ser restituída sem a imposição de fiança, pois o não pagamento do valor arbitrado pela autoridade policial demonstra a incompatibilidade dessa cautelar com situação econômica do custodiado. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a AUGUSTO VIEIRA DE LIMA, nascido em 09/04/1991, filho de Alberto Vieira de Macêdo e Diva Pereira Lima, impondo-lhe as seguintes medidas: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará (2a Vara Criminal de Santa Maria); e II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar a 2a Vara Criminal de Santa Maria; III – recolhimento domiciliar noturno das 21h00 às 06h30; IV - monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias.(...)” Observo que o magistrado apresentou motivação idônea para impor, numa certa medida, controle judicial sobre o paciente com o fito de cumprir a função estatal de proteção integral à criança, sem privá-lo de sua liberdade, atendendo aos requisitos do art. 282, I e II, do CPP. Ao contrário do que alega a defesa, tenho que a decisão está suficientemente fundamentada, preenche os requisitos do art. 315 do CPP e a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Ademais, os crimes cometidos contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, e que tem por meio de execução a internet, merecem maior reprovação social, pois o criminoso se vale do aparente anonimato no ambiente cibernético para satisfazer suas lascívias, expondo de forma indevida imagens de crianças e jovens e incentivando, em escala crescente, a violência sexual contra esse público. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da ordem liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023 18:52:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator